Tribunal: TJES
Processo: 0008801-63.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008801-63.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE SOUZA BRAGANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRE
LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO CONVENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 93, IX, DA CF, E 11 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

PRE
TENDIDA ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ATIPICIDADE.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEMOR DEMONSTRADO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES CORPORAIS PARA A MODALIDADE CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.

DEMONSTRAÇÃO DO DOLO.
DOSIMETRIA.

FRAÇÃO DE INCREMENTO DE PENA
PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. UM SEXTO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
PRELIMINAR:

1.1.
A Magistrada apreciou o pleito inicial em confronto com as provas produzidas, apontando os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, na exata concepção do art. 93, inc. IX, da CF, e do art. 11 do CPC. Para além, o STJ possui entendimento pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, especificamente, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que a motivação apresentada torne possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, como ocorreu na hipótese.
PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
Materialidade, autoria e temor da vítima demonstrados pelo boletim de ocorrência unificado, laudo de lesões corporais, termo de representação criminal e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância.

2.
2.
Não prospera o pleito de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, pois os elementos de prova indicam que o réu agiu com dolo, se aproveitando das circunstâncias inerentes ao convívio familiar para praticar o delito.

2.
3.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante, deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base.
Dessa forma, a sanção para o crime de ameaça deve ser redimensionada, para que a
a
gravante
incid
a
à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base,
resultando
em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

3.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
para
redimensionar a pena aplicada, para o montante de
0
4
(
quatro
)
meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008801-63.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE SOUZA BRAGANCA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELE MEIRELES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
FELIPE DE SOUZA BRAGANÇA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 9252853),
que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal
e
ameaça, no contexto de violência doméstica

(arts. 129, § 9°
1
, e 147
2
, ambos do CP, na forma da Lei 11.340/2006),
à pena total de 05 (cinco) meses de detenção,
no
regime inicial aberto.

Acerca dos fatos,
consta dos autos que, na tarde de 23/11/2019, no interior da residência localizada na Rua São João, nº 67, apto 301, bairro Glória, município de Vila Velha/ES, o ora recorrente ofendeu a integridade física e ameaçou
causar mal injusto e grave a
sua ex-companheira, Marcele Meireles da Silva.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o réu foi
a
o local
para devolver o a
nimal de estimação
que havia ficado sob sua posse
,
e
aproveitou a oportunidade para pedir que Marcele assinasse um recibo, o que lhe foi negado, e gerou uma discussão.

Co
lhe-se
que, durante o evento, o réu empurrou a ofendida contra a parede, torceu seu dedo e proferiu ameaças de morte, dizendo que a mataria, se a
surpreendesse com um novo companheiro
.

Há
preliminar
, que passo a enfrentar.

A
Defensoria Pública Estadual aduz que a sentença é
nula,
em razão da
insuficiência de fundamentação.

Entretanto,
da leitura do julgado se depreende que a Magistrada apreciou o pleito inicial em confronto com as provas produzidas, apontando os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, na exata concepção do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
3
, e art. 11 do Código de Processo
Civil
4
.

Para além,
o STJ possui entendimento pacificado de que o
órgão julgador não está obrigado a impugnar, especificamente, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que a motivação apresentada torne possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, a
usente prova de nulidade,
REJEITO A PRELIMINAR
,
e avanço para o exame do mérito.

A
defesa sustenta a fragilidade probatória e a atipicidade das condutas, e requer a

absolvição
.

Contudo, a
materialidade
de ambos os crimes restou estampada n
o
boletim unificado nº 4098498 (fls. 08/09) e laudo de lesões corporais (fl. 49), atestando que a vítima, no dia dos fatos, apresentava escoriações em um dos dedos da mão esquerda, bem como na
coxa direita
.

Já o
temor da vítima,
acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado pelo termo de representação criminal (fl. 11)
.

A
autoria
também está fartamente comprovada pelas declarações da vítima, Sra. Marcele Meireles da Silva, afir
mando que, no dia dos fatos, seu ex-companheiro a empurrou contra uma parede,
ocasionando uma queda, e posteriormente
torceu seu dedo e a ameaçou de morte (fls. 10/11 e 93).

I
mportante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, em especial, quando se encontra amparada pelas demais provas produzidas, como na hipótese.

E embora a defesa
tenha apresentado
documentos para corroborar
sua versão sobre os fatos, aduzi
ndo
que não há prova suficiente acerca da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça,
no âmbito das relações domésticas, tais alegações
não se mostraram
suficientes
para ilidir a responsabilidade do
denunciado
.

Em idêntico sentido, não prospera o pleito de
d
esclassificação
do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, pois
os elementos de prova
produzidos
indicam que o réu agiu com dolo, se aproveitando das circunstâncias inerentes ao convívio familiar para praticar o delito.

Por fim, c
om relação à
valoração da
agravante d
a violência contra a mulher
(
art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP
)
,
reconhecida para o crime de ameaça,
merece
acolhida
a pretensão recursal.

Isso porque
,
com o

reconhecimento da
citada
a
gravante
,
a sanção para o crime de ameaça foi dobrada, passando de 01 (um) para 02 (dois) meses de detenção
.

Porém
,
a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base.

Dessa forma, a sanção para o crime de ameaça deve ser redimensionada, para que a
a
gravante
i
ncid
a
à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base,

resultando
em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Somadas as penas, na forma do art. 69 do CP (
03 meses de detenção, para o crime de lesão corporal, e 01 mês e 05 dias, para a ameaça), fica a
reprimenda definitiva
redimensionada para
0
4
(
quatro
)
meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
redimensionar a pena aplicada, para o montante de
0
4
(
quatro
)
meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

2
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

3
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

4
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Dar Parcial Provimento ao Recurso.